Tribunal: TJMT
Processo: 1017462-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017462-72.2020
EMBARGANTE: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI.
EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS IMÓVEIS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – SUBMISSÃO DOS BENS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA – POSSIBILIDADE – RECONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de embargos de declaração interposto por CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, contra acórdão da 3a Câmara Cível deste sodalício, que liberou à execução, os imóveis (matrículas 7.341 e 7.342) pertencentes ao avalista (Altair Piovezan) da Recuperanda\Embargante.
O Administrador Judicial (id. 74931958) suscitou a existência de fato superveniente, consistente na decisão proferida pelo Juízo a quo, que revogou a r. decisão agravada, o que teria ensejado a perda do objeto do presente recurso e, em consequência, faltaria interesse de agir do Embargado
As partes se manifestaram nos id’s. 82322476 e 82453975.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Fundamento e DECIDO.
O presente agravo perdeu o objeto, porquanto restou evidenciado, conforme consulta manifestação do Juízo de 1o grau, que reconsiderou a decisão, e revogou a extensão da proteção patrimonial em relação ao Sr. Altair Piovezan, com a ressalva dos imóveis considerados essenciais, nos seguintes termos:
(...)
v) AVERIGUAÇÃO DE TODO ACERVO PATRIMONIAL DA RECUPERANDA, BEM COMO DAQUELE PARTICULAR DO EMPRESÁRIO, PARA AVERIGUAR A ALEGADA CONFUSÃO PATRIMONIAL E EVENTUAL DESVIO Finalmente, a avaliação pericial analisou a situação dos bens de Altair Piovezan e da recuperanda Contudo Materiais de Construção EIRELI, a fim de apurar eventual confusão patrimonial.
De fato, foi identificada uma relação de dependência entre alguns bens, inclusive com utilização de imóveis particulares do proprietário Altair Piovezan para desenvolvimento das atividades empresariais (sede da unidade matriz, em Primavera do Leste, objeto das matrículas no 7.341 e no 7.342 do CRI local, e filial, em Campo Verde, objeto das matrículas no 20.340 e no 20.341, bem como no 1.163, no 1.164, no 1.165 e no 1.166 do CRI de Campo Verde), bem como lançamento de veículos na contabilidade da empresa recuperanda.
Logo, é inevitável a conclusão no sentido de que o referido comando judicial esvaziou o objeto do presente agravo\embargos de declaração.
Neste norte, indiscutível a ausência de interesse recursal, pois a decisão fulminou a razão de existir do presente instrumento, na medida em que atendeu o pleito da instituição financeira (concedida no acórdão embargado).
Aliás, sobre a matéria, convém registrar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
(...) Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado (...) (in Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC Lei 13.105/2015, 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851).
Por fim, esclareço que o art. 932, III, do CPC permite que o relator, a qualquer instante, não conheça do recurso quando constatar manifesta sua inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
Com tais fundamentos, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do recurso, fundado no artigo 932, III, do CPC.
Preclusa a via recursal e nada requerido, arquive-se.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator